Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0708532-52.2020.8.07.0000 Agravantes BANCO BRADESCARD S.A. C&amp;A MODAS LTDA. Agravado ELISA SILVEIRA E SILVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO BRADESCARD S.A. e C&amp;A MODAS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700961-82.2020.8.07.0015), contra ELISA SILVEIRA E SILVA. A decisão agravada determinou a citação e intimação da parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consignando que a ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal (ID 59301379). Em sede de embargos de declaração, foi decidido que “a citação e intimação via sistema DJE deve ser feita preferencialmente, e não exclusivamente. O que significa, que ao juiz é permitido se valer de outros meios de comunicação eficazes e céleres, buscando a duração razoável do processo”. Além disso, consignou-se que “a comunicação eletrônica foi solicitada como mais uma ferramenta/recurso para que as partes tomem conhecimento dos atos judiciais, e não visando substituir a comunicação via sistema PJE” (ID 60716520). Inicialmente, entendem os agravantes ser cabível o presente recurso com base na tese no 998 do STJ, proferido no julgamento dos recursos repetitivos, que dispõe que: “(...) O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Alegam que não se pode negar a urgência na apreciação da controvérsia, pois não se pode esperar o julgamento da apelação para que seja decidida, considerando que os Agravantes ficariam submetidos durante todo o trâmite da demanda a um meio de intimação e, por conseguinte, a um meio de contagem de prazo para o qual não aderiram voluntariamente, diverso do que determina a lei e totalmente precário, haja vista todas as possíveis falhas que podem ocorrer no recebimento de e-mail e a consequente possível perda de prazo, ofendendo o direito a segurança jurídica e a ampla defesa. Em seguida, os agravantes afirmam que, não obstante o disposto no art. 270 do NCPC prescrever que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico sempre que possível, ressalva-se que estas se darão “na forma da lei”, consoante disposto no art. 5o da Lei 11.419/2006, ou seja, as intimações realizadas por meio eletrônico se darão em “portal próprio”, sendo patente que, no caso do TJDFT, o portal utilizado é o Sistema do PJE. Esclarecem que são instituições cadastradas no Sistema PJE (“Parceiros para Expedição Eletrônica” do TJDFT), para recebimento de intimações via eletrônica, e não têm interesse no recebimento de intimações via e-mail encaminhado ao seu correio eletrônico ou ao de seu patrono. Enfatizam que, quando a lei dispõe que a intimação se dará “preferencialmente por esse meio”, o meio em referência é o eletrônico “via sistema” no portal do PJE, em substituição às intimações por meio de publicação no Diário Oficial de Justiça, e não “qualquer” outro meio eletrônico, a exemplo do encaminhamento de e-mail. Aduzem os agravantes, que § 4o do art. 4o da Lei 11.419/2006 estabelece que “Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o do mesmo artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. Sendo assim, apenas em caráter informativo e tão somente aos que manifestarem interesse por esse serviço, poderá ser enviado e-mail ao endereço eletrônico comunicando a intimação, não podendo tal mensagem eletrônica, no entanto, substituir a intimação efetivada pelo Diário Oficial ou “por meio eletrônico em portal próprio” – Sistema PJE. Aduzem que a decisão agravada desconsiderou por completo o disposto no § 1o do art. 5o Portaria do Gabinete da Corregedoria, que considera aperfeiçoada a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. Afirmam que a irresignação dos Agravantes não se refere à comunicação da intimação por e-mail, mas especificamente à fluência do prazo com termo a quo após o envio da intimação por e-mail, em substituição à fluência do prazo após ciência no Sistema PJE. Assim, requerem os agravantes seja deferida a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c 932, II do NCPC, para o fim de determinar imediatamente que todas as intimações, inclusive as pessoais, com a correspondente contagem de prazo, sejam realizadas exclusivamente via Sistema do PJE, até o julgamento definitivo do mérito. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, determinando que todas as intimações, inclusive as pessoais, com a correspondente contagem de prazo, sejam realizadas exclusivamente via Sistema do PJE, haja vista que as Agravantes não têm interesse no recebimento de intimações via e-mail encaminhado ao seu correio eletrônico ou ao de seu patrono. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. A decisão agravada na origem determinou a citação e intimação da parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consignando que a ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal (ID 59301379). Não obstante as alegações dos agravantes, a situação em tela não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito: “(...) 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, de forma taxativa, com isto, o cabimento do referido recurso está limitado às hipóteses ali discriminadas. 2.3. Não é possível o conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória não está incluída no rol do art. 1.015 do Código Processo Civil. 2.4. Precedente desta Colenda Corte: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.5. Doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Tratando-se de decisão interlocutória e estando fora do rol taxativo do art. 1.015 do Novo CPC, tampouco havendo previsão específica a respeito da recorribilidade, não será recorrível por agravo de instrumento, cabendo às partes interessadas na impugnação aguardar a apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o do Novo CPC)”. (Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). (...) (Acórdão n.1096965, 07169837120178070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/06/2018.) Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, a hipótese não apresenta urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante do aludido abrandamento. Sobre o tema, confira-se: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na situação versada nestes autos, não se verifica em que medida haveria prejuízo processual, haja vista que mesmo que fosse o caso de conhecimento do recurso, a magistrada a quo, ao decidir os embargos declaração enfatizou que “a comunicação eletrônica foi solicitada como mais uma ferramenta/recurso para que as partes tomem conhecimento dos atos judiciais, e não visando substituir a comunicação via sistema PJE”. Forte nessas considerações, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de abril de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador